Tribunal: TJBA
Processo: 8028011-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028011-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIR SANTOS DE JESUS e outros (39)

Advogado(s)
:
LUAN SILVA DO VALLE MENDES

AGRAVADO: 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA e outros (39)

Advogado(s)
:
LUAN SILVA DO VALLE MENDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES EXTRAORDINÁRIA. SOBERANIA DA DELIBERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial de nº 0567636-78.2018.8.05.0001, convolou em falência a recuperação judicial das empresas AMERICAR VEICULOS LTDA e OUTRAS.

2. Não se verifica violação ao disposto no § 4º do artigo 56 da Lei nº 11.101/2005, porquanto a possibilidade de proposição do plano de recuperação judicial pelos credores se aplica somente aos pedidos de recuperação judicial ajuizados depois do início da vigência da Lei nº 14.112/2020, conforme determina expressamente o art. 5º, §1º, inciso I, do referido diploma legal.

3. A insurgência quanto a impossibilidade de suspensão da assembleia-geral já foi objeto de decisão anterior pelo magistrado de primeiro grau (id. 424367410 dos autos principais), que advertiu a recuperanda de que não poderia haver novos adiamentos de assembleias, cabendo aos credores definirem em janeiro de 2024 o direcionamento do procedimento. A referida decisão não foi impugnada por meio de recurso, o que torna inviável a rediscussão da matéria, que se encontra preclusa.

4. Ainda que não fosse computado o voto da KMB Distribuidora LTDA, como requerem os agravantes, o Plano de Recuperação Judicial seria aprovado somente pela Classe II, ou seja, não restariam satisfeitos os demais requisitos à aprovação regular do PRJ.

5. Não restou comprovada a alegada abusividade dos votos dos credores Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e Bradesco Cartões na AGC.

6. Não é possível a utilização do princípio da preservação da empresa, de forma genérica, para justificar a aplicação do instituto do cram down, a despeito da ausência dos requisitos legais, devendo prevalecer a deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8028011
-48.2024.8.05.0000
em que é Agravante
VALDIR SANTOS DE JESUS e OUTROS
e Agravado
ADILSON DA CONCEICAO e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.